Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717196-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHONATAN DE ARAUJO DE FRANCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para assegurar ao autor agravante a participação nas próximas etapas do concurso para os cargos de Policial Penal do DF, regido pelo edital n. 001/22, do qual foi eliminado por ser considerado inapto na avaliação psicológica, e para determinar a realização de nova avaliação, observada a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 2/16 e a Lei Distrital n. 4.949/1 Em suas razões recursais (ID 46417866), o agravante aduz que foi indevidamente eliminado do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal da Polícia Penal do Distrito Federal na etapa teste psicológico. Esclarece que a eliminação foi motivada por não ter atingido os parâmetros esperados em cinco das quinze características, quais sejam, controle emocional, adaptação, agressividade, assertividade e negociação e competência. Sustenta que houve violação ao disposto na Lei Distrital n. 4.949/2012 e na Resolução 02/2016 do CFP, pois a avaliação psicológica foi realizada por um único psicólogo, o qual – segundo alega – também foi o responsável por analisar os recursos administrativos interpostos. Argumenta que, no edital do respectivo certame, não restou comprovado o liame entre cada critério avaliado e a sua pertinência com as funções do cargo, no que se refere às atribuições e responsabilidades do cargo, com a identificação de características restritivas e/ou impeditivas, conforme prevê o art. 2o da Resolução 02/20/12 do CFP. Assevera que os critérios escolhidos para avaliação no BFP não condizem com as especificações do edital. Saliente, ainda, que o certame violou, na seara administrativa, a previsão art. 50, inciso V, da Lei 9.784/1999, uma vez que, em seu entender, a resposta do recurso foi apresentada sem qualquer fundamentação, não contrapondo os argumentos trazidos no recurso, procedendo à mesma resposta genérica aos demais participantes. Aponta perigo de dano no início iminente do Curso de Formação Profissional do concurso em questão, previsto para 15/05/2023. Com base nesses argumentos, requer a concessão de tutela antecipada para ser determinada a sua participação no curso de formação, com a aplicação de novo teste psicológico. Recurso tempestivo. Preparo dispensado, em razão de atuar sob o pálio da justiça gratuita (ID 46417895, pág. 3). É o relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485), fixou a tese de que a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, mas deve examinar a observância aos critérios legais. A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo, conforme assentado por este Tribunal mediante a Súmula n. 20. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos no concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital n. 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital n. 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação psicológica do concurso encontram-se previstos no edital de abertura (Edital n. 001/2022), de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções n. 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia (itens 15.1 e seguintes do edital). As características avaliadas e os resultados esperados estão definidos expressamente nas tabelas 15.1 e 15.2 do edital. A Lei Distrital n. 4.949/2012, por sua vez, ao estabelecer normas gerais para a realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, dispõe: “Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. (Grifos nossos)” Na presente hipótese, tem-se que o laudo psicológico que considerou o agravante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID 46473816). A assinatura do laudo por somente um especialista não atende à exigência legal, pois não configura a formação de banca examinadora “composta por, pelo menos, três especialistas”. É o que tem julgado este Tribunal: Órgão: 4a TURMA CÍVEL Classe: AGRAVO REGIMENTAL NO(A) AGRAVO DE INSTRUMENTO N. Processo: 20160020229277AGI (0024690-68.2016.8.07.0000) Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravado(s): THIAGO FERREIRA DA CRUZ Relator: Desembargador ARNOLDO CAMANHO Acórdão N.: 1005388 AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 4.949/2012. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei Distrital n.o 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas. Portanto, a assinatura do laudo do exame psicotécnico, ato administrativo restritivo do candidato, por somente um especialista, a princípio, não atenderia a exigência legal. 2. Configurada a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1005388, 20160020229277AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) (grifamos) Acrescente-se que, em resposta ao recurso administrativo, não consta qualquer assinatura de especialista, mas tão somente referência ao instituto organizador do certame (ID 46417875). Ou seja, não houve o exame do recurso por banca diversa, conforme estabelece o §2o do art. 63 da Lei n. 4.949/12. O periculum in mora consiste na possibilidade de o agravante não participar das demais etapas do certame, cujo curso de formação tem previsão de início em 15/05/23. Por tais razões, j a aparente ilegalidade do ato impugnado autoriza a concessão da liminar para assegurar que o agravante prossiga nas demais fases do certame. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR para autorizar a matrícula do agravante no curso de formação, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e observada a ordem de classificação. No caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público, o que somente se efetivará na hipótese de decisão definitiva de mérito, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Notifique-se, com urgência, o INSTITUTO AOCP, para cumprimento. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de maio de 2023